Tribunal: TJDFT
Processo: 0079093-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0079093-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE PEDRO NAKASONE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DOS SANTOS NAKASONE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE PEDRO NAKASONE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DOS SANTOS NAKASONE D E S P A C H O Vistos, etc. Dê-se vista ao banco/réu, pelo prazo de 10 dias, quanto ao teor da petição de ID 49839158, em que a parte autora propõe a realização de acordo. Após transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator